Tribunal: TJMT
Processo: 1068506-54.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068506-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCELO'S TRANPORTES LTDA - CNPJ: 54.591.506/0001-41 (RECORRENTE), MARIA CAROLINA DE ALMEIDA NEVES - CPF: 434.065.158-35 (ADVOGADO), PACTUS LOGISTICA INTEGRADA LTDA - CNPJ: 42.709.681/0001-01 (RECORRIDO), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), AGRICOLA FERRARI LTDA - CNPJ: 91.748.483/0004-05 (RECORRIDO), T5S - TERMINAL E ARMAZEM LTDA - CNPJ: 48.621.063/0001-91 (RECORRIDO), ISABELLA MAGRI FRANCO - CPF: 467.150.138-45 (ADVOGADO), VANESSA LADEIRA BORSATTO - CPF: 127.561.348-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. SOBRESTADIA POR DEMORA NA DESCARGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E AGENDAMENTO. REQUISITO ESSENCIAL PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA. ÔNUS DA PROVA DO TRANSPORTADOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto por T5S – Terminal e Armazém Ltda. contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Marcelo's Transportes Ltda., condenando solidariamente as rés ao pagamento de valores a título de estadia e despesas de pátio decorrentes de suposta demora na descarga de mercadoria em terminal portuário.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta em razão da ausência de documentos indispensáveis; (ii) saber se a recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (iii) saber se o transportador comprovou os pressupostos legais necessários ao recebimento de indenização por sobrestadia, especialmente a comunicação prévia ao destinatário acerca da previsão de chegada da carga e do agendamento da descarga.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inépcia da inicial deve ser rejeitada, pois os documentos apresentados permitiram a adequada compreensão da controvérsia e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo a discussão acerca da força probatória matéria afeta ao mérito.

4. A alegação de ilegitimidade passiva igualmente não prospera. Nos termos do art. 5o-A, § 2o, da L. no 11.442/2007, há responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia logística, sendo suficiente, para fins de legitimidade passiva, a indicação da recorrente como destinatária da carga no DACTE apresentado.

5. O direito à indenização por estadia previsto no art. 11, §§ 5o e 6o, da L. no 11.442/2007 pressupõe a comprovação de que o destinatário foi previamente comunicado acerca da previsão de chegada da carga, de modo a viabilizar o agendamento da descarga e a aferição do eventual atraso superior ao prazo legal de tolerância.

6. O ônus da prova quanto à efetiva comunicação prévia incumbe ao transportador, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de e-mails, mensagens, registros sistêmicos ou qualquer outro elemento apto a demonstrar o agendamento da descarga inviabiliza a caracterização da mora imputável ao destinatário.

7. Os documentos juntados aos autos comprovam apenas a realização da viagem e a permanência do veículo no local de descarga, mas não demonstram o cumprimento do dever legal de informar previamente a estimativa de chegada da carga. Sem a demonstração desse requisito essencial, não há como reconhecer o marco inicial da contagem do prazo de cinco horas previsto na legislação de regência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da L. no 9.099/1995.

Tese de julgamento: “1. A comunicação prévia ao destinatário acerca da previsão de chegada da carga constitui requisito indispensável para a configuração da mora no descarregamento e para o reconhecimento do direito à indenização por estadia prevista no art. 11 da L. no 11.442/2007. 2. O ônus de comprovar o prévio agendamento ou a efetiva comunicação da chegada da carga incumbe ao transportador, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. A ausência de prova da comunicação prévia impede a fixação do termo inicial do prazo legal de tolerância e afasta o direito à indenização por sobrestadia.”

R E L A T Ó R I O

Dispensa
do o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
T5S – TERMINAL E ARMAZÉM LTDA
em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Estadias ajuizada por MARCELO'S TRANSPORTES LTDA, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 6.577,47, a título de sobrestadia e despesas de pátio.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis e sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de responsabilidade e impugna os documentos e os cálculos apresentados, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, o recálculo do valor da condenação.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

A preliminar de inépcia da inicial, por suposta ausência de documentos indispensáveis, não prospera. Conforme bem pontuado pelo juízo a quo, os documentos juntados com a petição inicial, embora questionados pela ré, foram suficientes para a compreensão da lide e para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, tanto que a recorrente apresentou contestação detalhada sobre todos os pontos. A análise da idoneidade e do valor probatório de tais documentos é matéria de mérito.

Quanto à ilegitimidade passiva, também deve ser rejeitada. O art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007 estabelece a responsabilidade solidária entre o contratante, o subcontratante, o consignatário e o proprietário da carga. No DACTE juntado aos autos, a empresa figura como destinatária da mercadoria. Pela teoria da asserção, a análise das condições da ação é feita com base nas alegações da petição inicial, e, havendo indicação da recorrente como parte da cadeia logística, sua legitimidade para figurar no polo passivo está configurada. A discussão sobre sua efetiva responsabilidade é, novamente, questão de mérito.

A controvérsia central reside no direito do transportador ao recebimento de valores a título de estadia por suposto atraso na descarga da mercadoria. A matéria é regida pela Lei no 11.442/2007, que estabelece um sistema de direitos e obrigações para as partes envolvidas.

A sentença merece reforma, pelos fundamentos a seguir expostos.

Com efeito, dispõe o art. 11, §§ 5o e 6o, da Lei no 11.442/2007:

Art. 11.

O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

(...)

§ 5o

O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração. (Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 6o

A importância de que trata o § 5o será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento. (Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)

Diferentemente do carregamento, o descarregamento em terminais portuários exige o agendamento como condição operacional indispensável para o acesso e a realização da descarga.

O art. 11, §§ 1o e 5o, da L. no 11.442/2007 exige, para o reconhecimento do direito à indenização por estadia, a comunicação prévia ao destinatário da estimativa de chegada da carga, a fim de possibilitar o agendamento da descarga, bem como comprovação de que o prazo de cinco horas, contado da chegada, foi excedido.

A Lei no 11.442/2007 impõe ao transportador o dever de comunicar ao destinatário a chegada da carga, sendo tal comunicação condição para eventual indenização por tempo de estadia, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA POR DEMORA NO CARREGAMENTO/DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE CHEGADA. ART. 11, §1o, DA LEI 11.442/2007. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamada contra sentença que, após reconhecer a ilegitimidade passiva de corré e extinguir o feito sem resolução de mérito em relação a ela, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por estadia decorrente de suposta demora no carregamento de carga. A autora alega ter aguardado 140 horas para carregamento após chegada ao local, pleiteando pagamento de estadias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação prévia de chegada da carga, nos termos do art. 11, §1o, da Lei no 11.442/2007, impede o reconhecimento da mora no carregamento/descarregamento e o consequente pagamento de estadia; (ii) estabelecer se a parte autora se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 11.442/2007 impõe ao transportador o dever de comunicar, em tempo hábil, ao expedidor ou destinatário a chegada da carga, sendo tal providência requisito para aferição de eventual atraso.

A ausência de comprovação da comunicação prévia de chegada inviabiliza a verificação do termo inicial da espera e, consequentemente, da mora imputável à parte contrária.

Incumbe à parte autora provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu ao não demonstrar o prévio agendamento ou a notificação de chegada.

A mera alegação de atraso desacompanhada de prova da comunicação prévia ou agendamento não é suficiente para ensejar indenização por estadia.

A jurisprudência consolidada afasta o direito à estadia quando inexistente prova de notificação prévia ou agendamento, por impossibilitar a aferição do atraso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A comunicação prévia de chegada da carga, prevista no art. 11, §1o, da Lei no 11.442/2007, constitui requisito indispensável para a caracterização da mora no carregamento ou descarregamento. 2. A ausência de prova da comunicação prévia ou de agendamento impede o reconhecimento do direito à indenização por estadia. 3. O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito à estadia incumbe ao transportador, nos termos do art. 373, I, do CPC."

____________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007, art. 11, §1o; CPC, arts. 373, I, 485, VI, e 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1011394-97.2022.8.11.0045, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 22.04.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1008386-30.2022.8.11.0040, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.10.2023.

(N.U 1025563-16.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

Trata-se, portanto, de um pressuposto lógico e legal para a constituição do direito à indenização por sobrestadia. O ônus de provar que realizou essa comunicação prévia, por ser fato constitutivo de seu direito, é do autor/transportador, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, embora o autor alegue que a descarga estava "previamente agendada", não há qualquer prova documental – como e-mails, mensagens, registros de sistema ou anotação em contrato – que demonstre a efetiva comunicação ao destinatário sobre a data e o horário estimados para a chegada do veículo. Os documentos juntados (DACTE, planilhas, tickets de pedágio e estacionamento) comprovam a viagem e a presença do veículo no local, mas são silentes quanto ao requisito da comunicação prévia.

Sem a comprovação de que o transportador cumpriu com seu dever de informar a previsão de entrega, não se pode penalizar o destinatário pela demora, pois não lhe foi dada a oportunidade de se programar adequadamente para a descarga. A ausência de prova da comunicação prévia impede o reconhecimento do marco inicial para a contagem do prazo de tolerância de 5 horas.

Dessa forma, ausente a demonstração de um dos pressupostos essenciais para a configuração do direito à indenização por estadia, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
dou provimento
para julgar improcedente a pretensão inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca e mínima, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026